Tribunal: TJDFT
Processo: 0755191-03.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA NOVACAP. REJEITADA. ACIDENTE. QUEDA. BUEIRO. DEVER DE FISCALIZAR. OMISSÃO. NEXO CAUSAL CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PREQUESTIONAMENTO. ACÓRDÃO MANTIDO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração contra o acórdão que negou provimento à apelação, mantendo a sentença que julgou procedente o pedido para condenar a NOVACAP e, subsidiariamente, o Distrito Federal, ao pagamento a título de dano moral.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão se reveste da omissão e da contradição indicadas.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo obscuridade, nem contradição e, menos ainda, omissão.
4. Exigível nos julgamentos a fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos.
5. Quanto ao prequestionamento explícito, para fins de eventual interposição de recurso extraordinário, o aresto anotou que a responsabilidade objetiva do Estado, fundada na Teoria do Risco Administrativo e albergada na Constituição Federal, prescinde da prova do dolo ou culpa, bastando perquirir-se o nexo de causalidade entre o dano e a conduta comissiva ou omissiva do ente público. De toda sorte, fica prequestionada a matéria nas razões de decidir deste voto.
6. No tocante a eventual interposição de recurso especial, o prequestionamento da matéria impõe que haja alguma hipótese legal para os declaratórios, o que não ocorre no caso. De todo modo, o CPC estabelece o prequestionamento implícito capaz de preencher o requisito.
IV. Dispositivo
7. Embargos de declaração conhecidos e não providos.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37, § 6o; art. 93, IX. CPC, art. 1.022 e art. 1.025.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 339. STJ, AgInt no REsp 1.677.745/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 20/03/2018; AgInt nos EAREsp 532.017/PR, Rel. Ministro Jorge Mussi, Corte Especial, j. 13/11/2018; AgInt no AREsp 1.261.719/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 27/11/2018. TJDFT, APO 2016.01.1.041483-7, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 09/08/2017; APC 2016.01.1.014445-7, Rel. Desa. Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, j. 19/10/2016.